Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-24.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA, HARMÔNICA E SEGURA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes sexuais, na maioria das vezes praticados às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu, isto é, deve ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório, a fim de obter a verdade dos fatos.
3. Se os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo não há falar em absolvição.
4. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, uma vez que a o fato de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos de idade não ocasiona maior censurabilidade da conduta, porque a pouca idade da vítima é inerente ao próprio tipo penal do crime de estupro de vulnerável.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.